Tribunal: TJES
Processo: 5007692-20.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-20.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVANILDO LOUSADA DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal. A defesa de IVANILDO LOUSADA DA SILVA requer a despronúncia ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade. A defesa de JOÃO LUCAS FELIX SILVA pleiteia a despronúncia ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a despronúncia dos recorrentes; (ii) determinar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada; e (iii) analisar se o recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza absoluta para condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os autos contêm elementos que indicam a materialidade e os indícios de autoria, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, os quais apontam os recorrentes como autores do crime.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente dissociada das provas, sendo atribuição do Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.

6. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, pois o recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA está preso preventivamente e subsistem os requisitos da custódia cautelar, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantir a instrução criminal diante do temor das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta para condenação.

2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente dissociadas dos elementos probatórios constantes dos autos.

3. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente em crimes graves e diante do risco à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/8/2021, DJe 30/8/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
IVANILDO LOUSADA DA SILVA
e
JOAO LUCAS FELIX SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa do recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA objetiva, a despronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa do recorrente JOAO LUCAS FELIX SILVA requer a despronúncia e, em caráter subsidiário, almeja o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
IVANILDO LOUSADA DA SILVA
e
JOAO LUCAS FELIX SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa do recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA objetiva, a despronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa do recorrente JOAO LUCAS FELIX SILVA requer a despronúncia e, em caráter subsidiário, almeja o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 03 de junho de 2018, por volta das 20h00min, no cruzamento do Beco 01 com a Travessia Leocádio Mont, próximo à rua da Galeria, situado no Bairro Inhanguetá, em Vitória/ES, os denunciados JOÃO LUCAS FELIZ SILVA e IVANILDO LOUSADA DA SILVA, vulgo GORDINHO, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima CARLOS GEOVANE DOS SANTOS BARRETO, vulgo Barretinho, causando-lhe as lesões que fora causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 62/64.

Segundo apurado, constata-se que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas da “boca do CDD”, que se localiza no Bairro Inhaguetá e mantinha rivalidade com os denunciados IVANILDO e JOÃO LUCAS por motivação não confirmada nos autos.

Diante de tal fato, os recorrentes foi pronunciado pela prática dos crimes sediados no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA DESPRONÚNCIA:

As respectivas defesas pretendem a despronúncia dos recorrentes.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação em local de homicídio, pelo laudo de exame em local de homicídio, pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Renata narrou, em juízo, que as informações que recebeu no curso das investigações, apontavam a participação dos recorrentes no homicídio da vítima, senão vejamos:

(...) que dentre as denúncias feitas foi constatado que houve uma briga no local e que o acusado IVANILDO entrou em luta corporal com a vítima e o acusado JOÃO LUCAS chegou em seguida; que a vítima foi se defender e conseguiu tirar a arma do acusado; que depois o acusado JOÃO LUCAS finalizou com 5 disparos na vítima; que o que foi verificado no laudo de lesões foi que a lesão tinha chamuscamento, então foi feita com a arma colada no rosto da vítima; que tem várias vertentes, mas foi constatado que a motivação foi uma discussão; que até um dos envolvidos que se chama vulgo “LANGO LANGO” confirmou que tinha tido uma discussão com a vítima e no meio os outros entraram, mas quem entrou armado foi IVANILDO que conseguiu atirar na vítima e ela desarmou e a arma falhou, nisso que a arma falhou e caiu do lado o acusado JOÃO LUCAS finalizou a vítima (...)”

Em juízo, a testemunha PCES Michel A. Carlos, que participou das investigações, narrou que os recorrentes foram apontados como autores do crime, inclusive, pela mãe da vítima, conforme se extrai de excerto da sentença:

(...) declarou que se recorda dos nomes dos acusados; que Ivanildo já é conhecido da DHPP em razão de investigações; que conheceu João Lucas após os fatos, sendo que ele foi preso posteriormente em razão de outra ocorrência, não se recordando ao certo o contexto, mas acredita que seja relacionado ao tráfico de drogas; que, a princípio, a investigação dava conta de duas vítimas, uma fatal, tratando-se da vítima Carlos Geovane, v.“Barretinho”, e uma vítima de homicídio tentado, Ivanildo; que ao longo do tempo, apurou-se que Ivanildo teria participado do crime; que no começo da investigação, na liberação do corpo da vítima, a mãe dela mencionou o nome dos acusados, sendo que posteriormente foram surgindo denúncias e outras informações, bem como foram identificadas e ouvidas algumas pessoas citadas nas denúncias, e analisados os laudos; que a investigação concluiu que os acusados Ivanildo e João Lucas participaram do crime; que o motivo do crime se deu em razão de uma confusão no local dos fatos, conhecido como “CDD”, que é ponto de drogas, ocasião em que “Lango Lango” teria tido uma discussão com a vítima, que resultou em vias de fato e, na sequência, “Lango Lango” chamou outra pessoa para intervir na briga, que também foi agredida, então Ivanildo foi chamado; que Ivanildo chegou armado no local dos fatos e tentou intervir, mas foi resistido, uma vez que a vítima lutava capoeira e, mesmo alvejada, conseguiu desarmá-lo e atirar nele; que em seguida, a arma falhou e a vítima caiu desfalecida, momento em que João Lucas pegou a arma, manobrou e executou a vítima; que o laudo aponta chamuscamento na face, tendo os disparos sido efetuados bem próximos do rosto; que foi encontrada uma munição intacta no local dos fatos, em razão da manobra efetuada na arma; que Ivanildo disse em depoimento que dois homens a bordo de uma moto passaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo, no entanto, o chamuscamento na face e o local dos fatos afastam essa versão; que há informação de que a namorada do acusado João Lucas teria presenciado os fatos, tendo sido realizadas diversas tentativas para intimá-la pessoalmente, mas ela não foi localizada; que provavelmente mais pessoas presenciaram o crime, mas como na região prevalece a “lei do silêncio”, muitas pessoas não falam.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PCES Silvio Nascimento que apontou que a empreitada criminosa deu-se no contexto de conflito no tráfico de drogas.

Veja-se:

(...) que trabalha na região onde se deram os fatos; que se recorda dos acusados, sendo eles envolvidos no tráfico de drogas na “Rua da Galeria, CDD”, que na época havia rivalidade entre os traficantes do referido grupo com outros traficantes do próprio bairro, inclusive da mesma “Rua da Galeria”, sendo os rivais da localidade do “Aterro”; que nunca tinha ouvido falar da vítima; que a denúncia mais concreta é no sentido de que houve uma briga, estando a vítima enfurecida, sendo que na ocasião ela levava vantagem em relação a quem estava brigando com ela, momento em que Ivanildo chegou no local em posse de uma arma de fogo e entrou em vias de fato com a vítima, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra ela; que após os disparos, mesmo alvejada, a vítima conseguiu desarmar Ivanildo e efetuou disparos de arma de fogo contra ele, ficando os dois caídos no chão, cada um para um lado; que há informações de que a arma falhou e, na sequência, João Lucas chegou, sanou a “pane” e executou a vítima, que já estava caída no chão, não tendo chance de defesa; que a motivação do crime ficou um pouco em aberto, sendo que há informação de que Ivanildo tinha comprado um celular da vítima e que ela o cobrava de vez em quando, fato que não estava agrando Ivanildo, bem como há notícia de que a vítima estava traficando em um local que estava desagradando o indivíduo com quem ela brigou, não sendo possível confirmar a exata motivação do crime; que não sabe informar exatamente em que momento João Lucas apareceu no contexto dos fatos; que segundo informações, Ivanildo foi chamado para ajudar em uma briga entre a vítima e um indivíduo;

A genitora da vítima, ao ser ouvida em juízo, disse que “a única informação que teve na hora foi que, quem deu o tiro fatal foi JOÃO LUCAS; que só depois soube que IVANILDO teria envolvimento;”

A ex-companheira do recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, confirmou que foi informada que ele tinha sido alvejado e estava no hospital, em perfeita harmonia com a cena do crime descrita pelos Policiais Civis mencionados, que participaram das investigações.

Ambos os recorrentes, em interrogatório judicial, negaram os fatos.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos prestados em juízo.

Ressalte-se a relação dos recorrentes e da vítima possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

II. DO DECOTE DA QUALIFICADORA (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal):

Noutro giro, a defesa do recorrente JOAO LUCAS FELIX SILVA almeja, subsidiariamente, o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Vale destacar que a vítima foi surpreendida supostamente pelos recorrentes, que estavam armados, em um beco, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa.

Não estando dissociada dos elementos constantes dos autos, portanto, compete aos jurados decidirem sobre o respectivo decote.

III. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Por derradeiro, a defesa do recorrente IVANILDO LOUSADA DA SILVA objetiva, em caráter subsidiário, o direito de recorrer em liberdade.

Além do fato de o mencionado recorrente estar preso preventivamente durante a primeira fase, é importante consignar que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Trata-se de um homicídio qualificado, supostamente praticado pelo recorrente, no contexto de conflito relativo ao tráfico de drogas da região, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade do cárcere para garantia da instrução criminal, em razão do possível temor das testemunhas em prestar depoimentos na segunda fase.

Assim, é descabida a tese sustentada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.